Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-29.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
PRIVADA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições Municipais de
2024, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
1.000,03,
referente
a
despesas
com
combustíveis sem a devida documentação
comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44723082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores
referentes
a
despesas
de
campanha eleitoral, quando comprovado
que
os
recursos
utilizados
são
exclusivamente de origem privada (recursos
próprios e doações de pessoas físicas), e
não envolvem verbas públicas oriundas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A integralidade dos recursos arrecadados
e utilizados na campanha é de origem
privada,
conforme
demonstrado
pelas
contas bancárias oficiais da candidata.
4. O art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece que a devolução ao
Tesouro Nacional se aplica exclusivamente
aos valores de origem pública ou de origem
não identificada.
5. Não há respaldo normativo para exigir o
recolhimento
ao
erário
de
recursos
privados, ainda que utilizados de forma
irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
provido
para
afastar
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.000,03,
mantendo-se,
no
mais,
a
sentença
recorrida.

Tese de julgamento: 1. É incabível a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores referentes a despesas
de campanha eleitoral quando comprovado
que
os
recursos
utilizados
são
exclusivamente de origem privada. 2. A

Num. 44723082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
devo

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600422-29.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600422-
29.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Marciza Evenice Ferreira, referentes às
Eleições Municipais de 2024. Condenou o (a) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 1.000,03 (mil reais e três centavos), na forma do art. 79, § 1º, c/c o art. 32,
caput, ambos da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
Marciza Evenice Ferreira que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Podemos no município
de Quedas do Iguaçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, houve despesas com combustível sem o correspondente registro de de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, a irregularidade
contraria o art. 35, §11, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIZA EVENICE FERREIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723082
15/09/2025
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44723082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.214
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600422-
29.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCIZA EVENICE FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
PRIVADA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições Municipais de
2024, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
1.000,03,
referente
a
despesas
com
combustíveis sem a devida documentação
comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44723082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores
referentes
a
despesas
de
campanha eleitoral, quando comprovado
que
os
recursos
utilizados
são
exclusivamente de origem privada (recursos
próprios e doações de pessoas físicas), e
não envolvem verbas públicas oriundas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A integralidade dos recursos arrecadados
e utilizados na campanha é de origem
privada,
conforme
demonstrado
pelas
contas bancárias oficiais da candidata.
4. O art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece que a devolução ao
Tesouro Nacional se aplica exclusivamente
aos valores de origem pública ou de origem
não identificada.
5. Não há respaldo normativo para exigir o
recolhimento
ao
erário
de
recursos
privados, ainda que utilizados de forma
irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
provido
para
afastar
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.000,03,
mantendo-se,
no
mais,
a
sentença
recorrida.

Tese de julgamento: 1. É incabível a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores referentes a despesas
de campanha eleitoral quando comprovado
que
os
recursos
utilizados
são
exclusivamente de origem privada. 2. A

Num. 44723082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
devolução ao erário, nos termos do art. 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
restringe-se aos valores de origem pública
ou não identificada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 74, III, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060303764, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 08/08/2024; TRE-PR, RE nº
060032796/PR, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 29/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Marciza Evenice Ferreira, candidata ao cargo de
Vereadora no Município de Quedas do Iguaçu/PR pelo Partido Podemos, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha referentes
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 1.000,03.
Em suas razões recursais, a candidata sustenta, em síntese, que: a) todos os recursos utilizados
na campanha – no total de R$ 3.540,03 – têm origem privada, provenientes de recursos próprios
e doações de pessoas físicas; b) embora reconheça a ocorrência da despesa com combustíveis
sem a documentação exigida, não houve emprego de recursos públicos, razão pela qual não
seria cabível a condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional; c) requer a reforma da
sentença para afastar apenas a determinação de devolução.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do
recurso, exclusivamente para afastar a determinação de restituição, reconhecendo que a

Num. 44723082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
movimentação financeira da campanha se deu integralmente com recursos privados e que o art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente impõe devolução quando há utilização de
recursos públicos ou de origem não identificada.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito o recurso comporta provimento.
O recorrente sustenta que os valores empregados em sua campanha eleitoral provêm
exclusivamente de fontes privadas lícitas ou de recursos próprios, motivo pelo qual eventual
irregularidade na sua aplicação não configuraria hipótese de devolução ao erário, uma vez que
não se trata de verbas públicas sujeitas ao recolhimento obrigatório ao Tesouro Nacional.
Com efeito, verifica-se que a integralidade dos recursos arrecadados e utilizados na campanha é
de origem privada, provenientes de recursos próprios da candidata e de doações de pessoas
físicas, não havendo qualquer ingresso de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Tal circunstância é confirmada mediante a
consulta das contas bancárias oficiais de campanha da recorrente.
O art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que a devolução ao Tesouro
Nacional se aplica exclusivamente aos valores de origem pública, bem como àqueles de origem
não identificada.
Não há, portanto, respaldo normativo para exigir o recolhimento ao erário de recursos privados,
ainda que utilizados de forma irregular. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme: ““A
correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da conta "outros
recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada a
irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores.” (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024).
Esse entendimento está sendo mantido nas eleições de 2024: “A emissão de cheques não
cruzados para despesas com recursos provenientes da conta ‘outros recursos’, embora
configure irregularidade, não enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, uma
vez que não envolve recursos públicos.” (TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060032796/PR, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/07/2025).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se nos seguintes termos: “Portanto, considerando
que o emprego irregular não envolveu recursos públicos, não há como subsistir a condenação ao
ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional.”

Num. 44723082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
Com efeito, verifica-se que não se está diante de gestão de recursos públicos, contudo, a
sentença determinou o recolhimento desses valores ao Tesouro. Impõe-se, portanto, a reforma
do decisum para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, haja vista que,
conforme consignado na própria sentença “observa-se que os recursos da campanha totalizaram
R$ 3.540,03, provenientes de recursos próprios e de doações de pessoas físicas.”, não houve
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.
Dessa forma, ainda que permaneça a irregularidade nas despesas de campanha, o fato de não
envolver recursos públicos afasta a possibilidade jurídica de restituição ao Tesouro
Nacional, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada nesse ponto.
Assim, impõe-se o provimento do recurso para afastar a condenação ao recolhimento da
quantia de R$ 1.000,03 (mil reais e três centavos), permanecendo inalterados os demais termos
da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto
por Marciza Evenice Ferreira, candidata ao cargo de Vereadora no Município de Quedas do
Iguaçu/PR pelo Partido Podemos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona
Eleitoral, para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 1.000,03 (mil reais e três centavos), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600422-
29.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: MARCIZA EVENICE FERREIRA - Advogado da RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO

Num. 44723082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405619200000043661144
Número do documento: 25091515405619200000043661144
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:22:11
IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025